Tribunal: TJDFT
Processo: 0704835-17.2025.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE AGRAVADA POR MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO DAS PENAS ABSTRATAMENTE COMINADAS. ADEQUAÇÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. ELEVAÇÃO EM 1/4. MANUTEÇÃO. REGIME FECHADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A materialidade e a autoria estão comprovadas por imagens do delito, reconhecimento fotográfico formal da vítima e confirmação em juízo, além de investigação policial com elementos objetivos, o que afasta a tese absolutória e legitima a condenação.
1.1. O reconhecimento fotográfico foi realizado conforme o art. 226 do CPP, com observância das formalidades legais, tendo sido reforçado por prova testemunhal, contexto investigativo e compatibilidade fisionômica entre o réu e o autor filmado.
1.2. A negativa de autoria pelo réu, isolada e dissociada das demais provas, não é suficiente para gerar dúvida razoável.
2. A pena-base foi exasperada em razão do reconhecimento de maus antecedentes, configurados três condenações definitivas já transitadas em julgado, bem como da conduta social negativa, evidenciada pela prática do delito durante saída temporária do sistema prisional.
3. A elevação da pena-base mediante aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável, constitui critério jurisprudencialmente admitido, inexistindo direito subjetivo do réu à adoção de fração diversa.
4. A aplicação da fração de 1/4 pela agravante da reincidência está devidamente fundamentada na multirreincidência do réu, especialmente em crimes patrimoniais, sendo legítimo o aumento acima da fração padrão de 1/6, conforme precedentes do STJ e do TJDFT.
5. O regime inicial fechado, embora a pena seja inferior a quatro anos, é cabível, considerando a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP e da Súmula 269 do STJ.
6. Recurso conhecido e desprovido.